Tribunal: TJPA
Processo: 0001941-44.2016.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10836 - Concussão
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001941-44.2016.8.14.0200

APELANTE: JAMERSON BARBOSA LOBATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0001941-44.2016.8.14.0200

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR

APELANTE: JAMERSON BARBOSA LOBATO

REPRESENTANTE LEGAL: NELSON FERNANDO DAMASCENO E SILVA LEÃO

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CONCUSSÃO (ART. 305 DO CÓDIGO PENAL MILITAR).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
O crime de concussão é um delito
é crime próprio, formal e instantâneo
se consuma com o ato de exigir vantagem indevida. conforme previsão do artigo 305, do código penal militar. no caso em exame, tanto o ofendido, como a testemunha WELLINGTON AUGUSTO DA SILVA NUNES foram uníssonos ao afirmarem que o réu em companhia de outra pessoa disse à vítima PAULO FELIPE MARQUES FREITAS, que ao ser abordada pelos militares na Av. Augusto Montenegro, no dia 02/09/2015, por volta das 3h30min, no qual conduzia uma motocicleta, ao ser questionado se tinha saído de uma casa de show, ocasião que o depoente confirmou e disse que havia bebido um pouco, momento que os militares disseram que seria conduzido para a Seccional da Marambaia e que o ofendido iria perder sua motocicleta e iria pagar multa, em seguida perguntou se o depoente tinha algum dinheiro para dar à guarnição para não ser conduzido. Logo, não há que se falar em fragilidade ou falta de provas em relação à materialidade e autoria do delito, havendo substrato suficiente da participação do apelante na prática delitiva
. M
antida a condenação.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezenove
dias do mês de setembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato.

Belém/PA,
19
de setembro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0001941-44.2016.8.14.0200

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR

APELANTE: JAMERSON BARBOSA LOBATO

REPRESENTANTE LEGAL: NELSON FERNANDO DAMASCENO E SILVA LEÃO (OAB-PA 14.092)

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
JAMERSON BARBOSA LOBATO
por intermédio de advogado constituído, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única da Justiça Militar
(id.8097407-8097408), que o condenou à pena de
02 anos de reclusão
, em regime inicial
Aberto
, substituída por 1 (uma) prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo e 1(uma) de multa, correspondente 30 (trinta) dias-multa, cada uma no valor de 1/3 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato, pelo crime tipificado no
artigo 305 do Código Penal Militar
(crime de concussão).

Na
denúncia
(id.8097380), o representante do Ministério Público narrou que no dia 02/09/2015, por volta de 03 horas e 30 minutos, os nacionais Paulo Felipe Marques Freitas e Eliton Augusto da Silva Nunes se deslocavam pela Rodovia Augusto Montenegro em uma motocicleta de placa QDJ 6745, quando foram abordados pelos militares: CB PM Jamerson Barbosa Lobato e SD PM Davi Ortega Lira.

Assim, os policiais que estavam na VTR 2406, solicitaram aos mesmos que descessem e consequentemente foram revistados, porém, os policiais constataram que o nacional Paulo, condutor da moto, estava com sinais de ter ingerido bebida alcóolica e então estes disseram que não levariam o caso para a delegacia caso dessem uma importância de dinheiro para eles.

Dessa forma, o policial Davi Ortega havia pegou a carteira porta cédula do nacional Paulo e percebido que este possuía apenas a quantia de R$ 12,00 (doze reais), o mesmo com medo informou que tinha R$ 100,00 em sua conta na Caixa Econômica Federal e que poderia realizar o saque no Banco 24horas.

Então, os militares concordaram em obter tal recurso financeiro, sendo que eles se direcionaram para o Banco 24horas localizado no Aeroporto e que ao chegarem no local, os mesmos sugeriram que iriam aguardar nas proximidades do lugar. Porém o nacional Paulo encontrou dificuldades em sacar o dinheiro, ele então pediu apoio aos policiais que estavam presentes ali e estes acionaram uma guarnição policial militar em serviço.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos acusados como incurso nas sanções punitivas do
artigo 305, do Código Penal Militar
.

A Denúncia foi recebida em 29 de março de 2017 (id.8097382)

Na
Sentença
(id.8097408), os demais membros do Conselho Permanente de Justiça acompanharam o voto do juiz-presidente para com fundamento no art. 123, I, do Código Penal Militar, para delarar extinta a punibilidade em relação ao acusado DAVI ORTEGA LIRA MONTEIRO em razão de óbito, e julgar parcialmente procedente a denúncia, para condenar o acusado JAMERSON BARBOSA LOBATO, pela prática do crime de concussão, tipificado no artigo 305, do Código Penal Militar.

Em suas
razões recursais
(id.8097410), o recorrente pugnou pela
absolvição por insuficiência de provas.

Em sede de
contrarrazões
(id.8097411), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto, uma vez que as razões fáticas e jurídicas expostas na sentença são expressão da mais lídima Justiça.

Nesta
Instância Superior
(id.8914028), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo
conhecimento
e im
provimento
do recurso, por total falta de amparo legal.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão.

VOTO

VOTO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
JAMERSON BARBOSA LOBATO
por intermédio de advogado constituído, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única da Justiça Militar
(id. 8097407-8097408), que o condenou à pena de
02 anos de reclusão
, em regime inicial
Aberto
, substituída por restritiva de direitos, pelo crime tipificado no
artigo 305 do Código Penal Militar
(crime de concussão).

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição por insuficiência de provas, uma vez que não há nos autos elementos suficientes para confirmar os termos da denúncia de forma a embasar um decreto condenatório.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo depoimento do ofendido e da testemunha WELLINGTON AUGUSTO DA SILVA NUNES, que ORTEGA juntamente com JAMERSON perguntou ao ofendido PAULO FELIPE MARQUES FREITAS se tinha algum dinheiro para dar à guarnição para não ser conduzido, em razão do condutor aparentar estar embriagado.

O crime de concussão
é crime próprio, formal e instantâneo
se consuma com o ato que o agente exige vantagem indevida. Conforme previsão do artigo 305, do Código Penal Militar.

Art. 305. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumí-la, mas em razão dela vantagem indevida
.

Pena – reclusão, de dois a oito anos.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO. ART. 305 DO CPM. CONCUSSÃO. EXIGÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA A RECRUTAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MPM. CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. Comete o crime de concussão, previsto no art. 305 do CPM, militar que, na qualidade de Coordenador da Horta, age de maneira consciente e voluntária e exige para si vantagem indevida de colegas de caserna sob a promessa de conseguir o engajamento na Força, bem como a permanência na Horta do Batalhão da Guarda Presidencial, alegando grande influência que exercia junto ao Subcomandante da OM. A prática delituosa só foi descoberta porque um dos Ofendidos se recusou a pagar a quantia exigida pelo Apelado e, após ser licenciado, comunicou o fato a seu superior hierárquico. Tese defensiva de ausência de provas dos fatos imputados ao Apelado que não se sustenta, diante da análise das circunstâncias colacionadas aos autos. Depoimentos coesos e harmônicos dos Ofendidos, ao afirmarem que o Apelado efetivamente exigiu para si vantagem indevida. Apesar de o Acusado não ter confessado em Juízo, o contexto e as provas dos autos comprovaram, na verdade, a exigência e, para além, o efetivo recebimento da propina. Conduta devidamente comprovada que, seguramente, ampara sua condenação. Unânime. Pena aumentada em 1/3 (um terço), em razão da continuidade delitiva e de acordo com a regra estampada no artigo 71 do Código Penal Brasileiro. Maioria.

(STM - APL: 70004820620187000000, Relator: Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data de Publicação: 20/12/2018)

Há de se ressaltar ainda, compulsando os elementos de convicção amealhados aos autos, colhidos especialmente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, vislumbra-se que o pedido de absolvição interposto pelo apelante não merece prosperar.

Depreende-se do autos que no dia 02/09/2015, por volta de 03 horas e 30 minutos, os nacionais Paulo Felipe Marques Freitas e Eliton Augusto da Silva Nunes se deslocavam pela Rodovia Augusto Montenegro em uma motocicleta de placa QDJ 6745, quando foram abordados pelos militares: CB PM Jamerson Barbosa Lobato e SD PM Davi Ortega Lira, solicitaram aos mesmos que descessem e consequentemente foram revistados, porém, os policiais constataram que o nacional Paulo, condutor da moto, estava com sinais de ter ingerido bebida alcóolica e então estes disseram que não levariam o caso para a delegacia caso dessem uma importância de dinheiro para eles. Dessa forma, o policial Davi Ortega havia pegou a carteira porta cédula do nacional Paulo e percebido que este possuía apenas a quantia de R$ 12,00 (doze reais), o mesmo com medo informou que tinha R$ 100,00 em sua conta na Caixa Econômica Federal e que poderia realizar o saque no Banco 24horas, ocasião que os militares concordaram em obter tal recurso financeiro, sendo que eles se direcionaram para o Banco 24horas localizado no Aeroporto e que ao chegarem no local, os mesmos sugeriram que iriam aguardar nas proximidades do lugar.

Os depoimentos prestados pela vítima e testemunha não deixam dúvida quanto à prática do crime de concussão, impondo-se, portanto, a manutenção do édito condenatório contra o réu/apelante JAMERSON BRABOSA LOBATO, ressaltando que, houve o reconhecimento do acusado como sendo o autor do delito, senão vejamos:

A vítima
PAULO FELIPE MARQUES FREITAS
, em seu depoimento prestados em juízo declarou:

“(...)
Recorda mais ou menos da situação. Vinha pela Augusto Montenegro em uma motocicleta. Os fatos aconteceram umas três ou três e meia. Vinha com seu amigo, Welington Augusto. Depois do episódio mudou do lugar e não sabe mais onde ele mora. Não conseguiu mais fazer contato telefônico com ele. Chegando próximo ao Mangueirão, foram abordoados por uma viatura. Foi feita a revista e os militares perguntaram se tinham saído de uma casa de show. O depoente disse que tinha bebido um pouco. O militar disse que seria conduzido para a seccional da Marambaia e que o depoente iria perder sua motocicleta e iria pagar multa. O soldado estava mais alterado que o Cabo. O Soldado perguntou se o depoente tinha algum dinheiro para dar à guarnição para não ser conduzido. Eles olharam a carteira do depoente e ficaram com o documento da motocicleta e a habilitação. O declarante disse que tinha cem reais que podia sacar no caixa eletrônico. Eles ficaram com o documento da moto e a habilitação e o depoente seguiu atrás dos dois, que foram na viatura, da Augusto Montenegro rumo a Centenário. Chegaram a uma conveniência na Centenário. O depoente pediu para seu amigo anotar a placa e o prefixo da viatura. E foram para o aeroporto. O depoente foi até a Polícia Federal, mas não tinha ninguém. Pediu apoio para um guarda municipal. Falou com um policial civil e este os levou até um posto da Polícia Militar no aeroporto. Um militar entrou em contato e viu que a viatura não era da área. O depoente tinha anotado o nome de Ortega. Foi um oficial de dia. Chegou depois um outro oficial do 24º Batalhão. O Oficial mandou que fosse devolvido o documento ao rapaz. O Jamerson disse que não estava com o documento. O Oficial estava escrevendo no livro. Jamerson pediu para que não fosse anotado. Jamerson disse que só tinha levado o depoente até o aeroporto, mas o oficial questionou, dizendo que ali não era área de trabalho da guarnição. O Oficial fez o relatório e o depoente foi liberado. Teve que tirar a segunda via dos documentos. O Cabo Jamerson se propôs a pagar o documento na hora. Ficou muito tempo no aeroporto, esperando a chegada do Oficial. O depoente ficou dentro do Posto da Polícia Militar, no aeroporto. Três dias depois ou uma semana depois foi chamado para ser ouvido. Não sofreu ameaça dos acusados. Não sabe se Wellingtou foi ameaçado. Não conhecia os acuados. Estava de capacete e com a documentação regular. A festa que estava era no Caribe Show. Não tinha muito movimento na rua nesse horário. Não deu dinheiro para os acusados. A motociclera era conduzida pelo depoente. Wellington estava próximo quando houve a exigência de dinheiro. Acredita que quem reteve o documentos do depoente foi o Soldado, que era gordo e alto. Não foi feito revista nos policiais ou na viatura. O depoente estava conduzindo a motocicleta. A viatura ficou parada na rotatória e mandaram que o declarante e seu amigo fossem sacar o dinheiro, no aeroporto. Os dois entraram juntos. Não sabe quanto tempo a viatura permaneceu no local. Chegaram no aeroporto umas 3h50min. e quando saíram de lá, com o oficial de dia, era em torno de cinco e meia a seis horas. Em todo o tempo o Wellington estava presente. Havia dois policiais, um Soldado, Ortega, e o Cabo. Eles alegaram que o depoente estava embriagado e por isso retiveram a sua documentação. Foi do local da abordagem até o aeroporto conduzindo a motocicleta. A viatura foi na frente e o depoente e seu amigo atrás. A viatura era a 2406. Seu amigo Wellinton ouviu quando houve exigência de dinheiro. Foi abordado na Augusto Montenegro, entre o DETRAN e Mangueirão, onde ficaram uns dez minutos. De lá foram pela Independência até a Centenário, onde tem um posto Ipiranga, de onde saíram em direção ao aeroporto. A viatura foi todo o tempo na frente.”

No mesmo sentido declarou a testemunha
WELLINGTON AUGUSTO DA SILVA NUNES
:

“QUE saíram da casa de show por volta de três horas da madrugada e foram abordados por Ortega e Barbosa. Revistaram a carteira e foi dito que havia suspeita de embriaguez por parte do condutor da motocicleta e que seria levado para a secional. Ortega disse para que dessem dinheiro e que aí seriam liberados. Foi dito que não tinham dinheiro. Os policiais disseram que tinha um caixa eletrônico perto. Foram na motocicleta. Os policiais foram na viatura, levando os documentos do declarante e de seu colega. Foram até uma loja de conveniência, em um posto de combustível, e a mesma estava fechada. Aí foram para o aeroporto. Davi não chegou a falar diretamente com o declarante e seu amigo, mas ele estava ciente do que estava acontecendo. Quando chegaram ao aeroporto, a viatura ficou do lado de fora e o declarante e seu amigo entraram no aeroporto. Foram até a Polícia Federal, à Polícia Civil e a um box da PM. Foi dito que era para dar cem reais. Falaram com um Capitão e aí foram para o Batalhão da Polícia Miliar. O capitão chamou os dois (acusados) e os mesmos disseram que era mentira. Chegaram ao aeroporto por volta de três horas da manhã e saíram por volta de seis e meia da manhã, quando o Capitão chegou ao local. A motocicleta ficou estacionada no aeroporto. Eles falaram que não tinham visto o declarante e seu amigo naquela noite. O amigo do declarante teve que tirar novos documentos. Tem um pouco de receio de prestar depoimento, por uma preocupação natural. Não sabe se foi feito algum procedimento por embriaguez ao volante quanto ao seu amigo. Foi pedido dinheiro de seu amigo. Foi solicitado cem reais para que seu amigo não fosse levado para a Delegacia.”

Em seu interrogatório o réu
JAMERSON BARBOSA LOBATOS
prestou os seguintes esclarecimentos:

“QUE fez a abordagem do cidadão na Augusto Montenegro. Pediu a documentação e a identidade do condutor. Foi fazer a averiguação. Pesquisou no celular. Ortega e os dois conversaram. De lá foram para a Base. Quando retornavam para a Base, falaram que havia passado uma motocicleta e que o condutor parecia estar armado. Esta pessoa foi pela Júlio César. Abordaram essa pessoa e viram que era um policial do CIOP. Essa abordagem foi próxima ao aeroporto, assim que passaram a Transbengui. Quando acabou a abordagem, o Ortega notou que havia algum barulho na viatura e depois ele foi para o aeroporto, onde deram duas voltas. Ortega era o motorista. O depoente não era comandante da viatura. Perguntou por que motivo ele queria dar essas duas voltas no aeroporto e ele disse que não tinha (motivo). O aeroporto não era área de policialmente da sua guarnição. A abordagem, na Júlio César, não era área de policiamento da sua guarnição. Tinha que passar em frente ao aeroporto, após essa abordagem. Não se lembra o nome do policial abordado, mas sabe que o seu sobrenome é Almeida. Foi comunicado ao Tenente a abordagem do soldado. O declarante não exigiu dinheiro e nem viu e nem desconfiou de o SD Ortega ter exigido dinheiro do condutor da motocicleta ou do passageiro. Foi ouvido pelo Ten. Cavalcante sobre os fatos por volta de seis e trinta da manhã. O Ten. explicou o que estava acontecendo, que era para entregar a documentação do cidadão. Perguntou para o Ortega se havia algum documento. Foram para o Batalhão. O Ten. confirmou que tinha saído de sua rota, indo para o aeroporto. Ele não justificou por que havia pedido o GPS da viatura. Não teve desentendimento com Paulo ou Wellington. Não foram revistados no Batalhão. Foram para o Batalhão por volta de seis e trinta da manhã. Foi dito que quem tinha pego a documentação foi o Ortega. Não foram presos em flagrante. O Tenente disse que seria feito um procedimento. O policial abordado seria o Almeida Júnior.

Ressalto que o apelante em seu interrogatório negou a autoria do crime, contudo, sua versão dos fatos encontra-se dissociada do conjunto probatório, encontrando-se a autoria do delito suficientemente demonstrada, o que se infere tanto pelos depoimentos da vítima como da testemunha, que foram coerentes e harmônicos entre si.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado exigiu vantagem ilícita em razão de função. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal militar, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrado que o recorrente em companhia de um outro comparsa exigiram
vantagem indevida para si
, praticando, portanto o crime de concussão.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo

os termos da sentença
.

É como voto
.

Belém/PA,
19
de setembro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/09/2022